Tribunal: TJPA
Processo: 0005264-81.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005264-81.2018.8.14.0040

APELANTE: ARNALDO PEREIRA MENDES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. APELAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PERÍCIA APELANTE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO E ESTÁ INCAPACITADO PARCIAL E PERMANENTEMENTE PARA A FUNÇÃO EXERCIDA. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. CITAÇÃO COMO DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. CONSECTÁRIOS NOS TERMOS DA LEI. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A questão em análise reside em verificar o direito do autor à percepção do benefício do auxílio doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, levando em consideração a alegação de que o magistrado
a quo
fundamentou a decisão ora recorrida apenas no laudo pericial do juízo deixando, de considerar as circunstâncias pessoais e sociais do apelante.

2. Verifica-se nos autos, que em perícia judicial realizada, em 12/11/2018, foi atestada a incapacidade funcional parcial do apelante com a impossibilidade do autor voltar a exercer a profissão que antes lhe garantia o sustento. O Laudo também afirma: “Membros inferiores com Tornozelo esquerdo com restrição à rotação, flexão e extensão. Hipotrofia em perna esquerda, com desvio em valgo. Discreta alteração em linha de joelhos..” Ao final concluiu no item 2: “Possui incapacidade parcial e permanente, podendo exercer atividades que não demandem funcionalidade plena de membros inferiores.” Diante do quadro apresentado, o segurado, fatidicamente, encontrará dificuldades para ser reinserido ao mercado de trabalho, diante da sua idade atual de 51 anos, baixo grau de escolaridade e da perda permanente de capacidade funcional para atividades que exijam força nos membros inferiores e atividades que demandem funcionalidade plena de membros inferiores, de forma, que se pode constatar a dificuldade de reintegração do apelante ao mercado de trabalho, notadamente quando considerado seu contexto socioeconômico .

3- Diante disso, e em especial a análise do cotejo probatório presente no caderno processual, em que pese o entendimento do magistrado de base, as circunstâncias da vida e a situação atual do autor, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, Precedentes do STJ e desta Corte.

4.- Quanto à data inicial do benefício - DIB, considerando que quando do ajuizamento da demanda, ainda não havia pedido perante a autarquia previdenciária, o segurado fará jus à aposentadoria a partir da data de citação do INSS, aplicando-se ao caso em apreço a disposição da Súmula 576 do STJ.

5- . Apelação conhecida e provida, ante a procedência do pedido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Apelação
interposto por
Arnaldo Pereira Mendes
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
Ação de Conversão de Auxílio Doença Acidentária em Aposentadoria por Invalidez
, ajuizada pelo ora apelante contra o
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL -
INSS
, ora apelado, julgou parcialmente procedente a ação.

Em síntese, consta da inicial, que o autor apresenta FRATURA MÚTIPLAS DA PERNA (CID10; S82. 7) + FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DA TÍBIA (CID10; S82. 3), doenças que incapacitam de forma definitiva o autor de exercer sua atividade laborativa de mecânico montador, ou qualquer outra atividade que garanta a sua subsistência.

Informa, que todas as doenças que acometem a vida do requerente são de cunho ocupacional, isto porque, são consequências de um acidente de trabalho sofrido em 13/12/2016, conforme CAI (comunicação de acidente de trabalho), emitida pela própria empresa (USIMINAS MECANICA SA) e anexa ao processo.

Na ocasião, o autor pilotava uma motocicleta no trajeto de trabalho, quando se deparou com um animal (cavalo), não havendo tempo de frear, o veículo colidiu com o animal, motivo pelo qual sofreu fratura distal de tíbia e fíbula da perna esquerda, sendo levado ao hospital São Sebastião de Parauapebas-Pa.

O obreiro já passou procedimento cirúrgico com colocação de placas e parafusos na perna esquerda, conforme prontuário médico anexo aos autos, porém seu quadro teria evoluído com sequelas permanentes; dor, edema crônico, impotência funcional, limitação articular nos movimentos de flexão e extensão do tornozelo esquerdo, dificuldade para caminhar, sentar, passar longos períodos em pé, cicatriz e deformidade em MIE.

Afirma que apresenta inchaço permanente na perna esquerda, além da limitação funcional do membro, pois perdeu a mobilidade da perna esquerda, anda com dificuldade, não pode permanecer por longos

períodos em pé ou sentado, estando assim incapacitado de exercer sua função de mecânico montador, onde o autor realizava a montagem de estruturas metálicas, atividade que exige movimento constante dos membros inferiores, sem contar que precisar ficar horas em posições forçadas (abaixado, em pé, trabalhos em altura), carregar peso. Portanto, afirma estar impossibilitado de realizar essa ou qualquer outra atividade laborativa.

Salienta, que o autor faz acompanhamento médico com especialistas na área de ortopedia, neurologia, além de tratamento com, fisioterapeutas e com medicação diária, contudo, não apresenta melhoras.

Além de ser acometido de doenças incapacitantes, hoje conta com idade avançada, sem qualificação para competir no mercado de trabalho associado aos seus aspectos culturais, sociais sendo considerado incapacitado de exercer qualquer atividade laborativa em grau definitivo.

Destaca que o autor recebe auxilio doença acidentária (NB n° 6199946001), desde 27/12/2016, conforme laudos médicos acostados a exordial exemplificam bem a situação do segurado, não possui condições de retornar ao trabalho em caráter definitivo, razão pela qual o próprio INSS mantém o seu benefício ativo, estando prorrogado até 06/02/2018.

Conclui que o segurado não possui condições de retorno ao trabalho, motivos pelo que requer a convolação do benefício de auxílio doença acidentário (91) para aposentadoria por invalidez - código 92.

Pugnou ao final, pela conversão de auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez,
requerendo, em sede de pedidos, a concessão de tutela antecipada, para converter o benefício de auxilio doença acidentário em aposentadoria por invalidez sob o n° 6169946001, sob pena de multa diária de R$-1.000,00 (Hum mil reais), por atraso ou descumprimento, e ao final, que se julgue totalmente procedente a presente ação para condenar o Réu a conceder a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho.

E, por fim, requereu a juntada do Processo Administrativo Previdenciário, nos termos do art. 400 e ss. do CPC,
e o pagamento das parcelas atrasadas desde a suspensão do benefício de auxílio doença acidentário, caso não haja, desde a data do ajuizamento da ação, corrigidas e atualizadas monetariamente e com juros legais.

Recebida a inicial e determinada a realização de perícia judicial, o laudo médico concluiu pela caracterização de incapacidade parcial e permanente.

Após instrução, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar o INSS a conceder AUXÍLIO-ACIDENTE (B94), ao Autor, retroativo a data em que cessado o pagamento do benefício anterior – 06/02/2018, deduzidos valores eventualmente adimplidos. DIP na data desta decisão.”

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a sentença impugnada não cotejou o resultado da prova pericial com os demais dados constantes nos autos do processo, à semelhança de sua idade avançada e de sua baixa escolaridade. Defende a impossibilidade de reabilitação profissional do apelante, ante a sua condição social e idade avançada.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença com o acolhimento do pedido de aposentadoria por invalidez.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a
se manifestar, o Ministério Público de 2° grau, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença guerreada e julgada totalmente procedente a ação, com a concessão da aposentadoria por invalidez.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente,
a aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência. Veja:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, é necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, o que já restou comprovado.

Na hipótese, analisando os autos, observo que o laudo pericial produzido em Juízo atestou que o Recorrente é portador de sequelas, com incapacidade total para desempenhar a sua atividade laborativa habitual, muito embora possa exercer outra atividade.

Se realizada uma análise literal dos dispositivos legais que regulam a matéria, poder-se-ia concluir, que o apelante não faz jus a aposentadoria por invalidez, devendo permanecer recebendo o auxílio acidente, pois de acordo com o laudo, teria havido apenas redução da capacidade laboral.

No entanto, essa é uma interpretação rígida no seu legalismo que não deve ser cega quanto aos elementos casuisticamente presentes no supedâneo fático que cerca a demanda. Por isso, a jurisprudência tem corretamente entendido que, ao lado das condições físicas e psíquicas do segurado, importa considerar também os elementos sociológicos, a exemplo do grau de escolaridade, idade, etc.

Verifica-se nos autos, que no momento do acidente, o autor já possuía 42 anos, passando a receber auxílio acidente desde então. Em perícia judicial realizada, em 12/11/2018, foi atestada a incapacidade funcional parcial do apelante e a impossibilidade do autor voltar a exercer a profissão que antes lhe garantia o sustento.

O Laudo também afirma que: “Membros inferiores com Tornozelo esquerdo com restrição à rotação, flexão e extensão. Hipotrofia em perna esquerda, com desvio em valgo. Discreta alteração em linha de joelhos..”

Ao final concluiu no item 2: “
Possui incapacidade parcial e permamente, podendo exercer atividades que não demandem funcionalidade plena de membros inferiores.”

Diante do quadro apresentado, o segurado, fatidicamente, encontrará dificuldades para ser reinserido ao mercado de trabalho, diante da sua idade atual de 51 anos, baixo grau de escolaridade e da perda permanente de capacidade funcional para atividades que exijam força nos membros inferiores e atividades que demandem funcionalidade plena de membros inferiores.

Visto isso, verifica-se a necessidade de reforma da decisão recorrida, pois quedou evidenciado a extrema dificuldade do autor de ser reinserido no mercado, seja pelas consequências físicas advindas do acidente de trabalho, seja pelos fatores pessoais, como baixa escolaridade e idade avançada.

Para corroborar com o exposto supra, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE
. 1
. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez"
( AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Ainda, esta Corte segue o mesmo entendimento:

EMENTA.
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE TOTAL PARA A FUNÇÃO EXERCIDA PELO SEGURADO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO.
BENEFÍCIO DEVIDO. ALEGAÇÃO DE QUE A APOSENTADORIA DEVE SER CONTADA A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. AFASTADA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICADO. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 40, LEI ESTADUAL 8238/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O apelado sofreu acidente de trabalho por intoxicação com derivados de chumbo. O acidente ocasionou-lhe queimaduras na cabeça e membros superiores, gerando um quadro de polineuropatia. Associado a isso, o segurado apresenta processo degenerativo na coluna.

2. O laudo judicial aponta incapacidade total e permanente para a função habitualmente exercidas(servente), pois exige esforço físico moderado/severo, que pode agravar mais sua enfermidade. Apesar de não haver informação acerca de incapacidade para toda e qualquer função, essa circunstância, por si só, não conduz à inviabilidade da concessão da aposentadoria por invalidez, pois é necessário, sobretudo, analisar as condições socioeconômicas e culturais do apelado, de modo que se possa aferir com racionalidade as suas chances de reinserção no mercado de trabalho.

3. O Princípio do Livre Convencimento Motivado. O Juiz não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto. O apelado possui 60 anos de idade, recebeu benefício de auxílio doença acidentário desde o ano de 2008, apresenta baixo grau de instrução. Todos esses elementos caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual do autor.

4. Alegação de que o benefício é devido a partir da juntada do laudo. Afastada.

5. Pedido de redução de honorários advocatícios. Prejudicado. Arbitramento na fase de liquidação.

6. Pretensão à alteração de juros e correção monetária. Afastada. aplicação do Tema 905 do STJ.

7. Apelação conhecida e não provida.

8. Reexame Necessário. Sentença ilíquida. Condenação em obrigação de fazer. Isenção de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Determinação para que os honorários sejam arbitrados na fase de liquidação.

9. Reexame Necessário conhecido de ofício. Sentença parcialmente reformada para isentar o INSS do pagamento de custas e para determinar que os honorários sejam fixados na fase de liquidação.

10. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005849-53.2010.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO.

1. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência. 2. [..]

3. Convocado para perícia revisional teve seu benefício cessado de forma indevida e imotivada, apesar do laudo pericial expedido pelo INSS atestar a presença de incapacidade laboral.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar o restabelecimento do pagamento do benefício.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807668-90.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022) “

Assim, evidenciado que o Apelante preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, impõe-se a reforma integral da sentença, para reconhecer a procedência do pedido.

DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO

Quanto à data inicial do benefício - DIB, considerando a informação do autor em sua inicial, de que não havia pedido administrativo perante a autarquia previdenciária, quando do ajuizamento da demanda, o segurado fará jus à aposentadoria a partir da data de citação do INSS na presente ação, aplicando-se ao caso em apreço a disposição da Súmula 576 do STJ.

Súmula 576 STJ Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.

Neste sentido é pacífica a jurisprudência do STJ senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS.
ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ).
2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.
3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, "a", da Lei 8.213/1991 - quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ. 4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos.

(STJ - REsp: 1791587 MT 2019/0007735-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019) – Grifo nosso

Desta forma, a DIB deve ser contada a partir da citação do apelado.

Ante a inversão da sucumbência recursal, considerando que a lide ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o art. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, o percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça
, que por sua vez dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Quanto ao cálculo da correção monetária
, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora
, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO APELO
, para reconhecer a procedência do pedido de aposentadoria por invalidez, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024